Tribunal: TJDFT
Processo: 0733287-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733287-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Carmen Regina de Siqueira Leite Figueiredo Alexandre Albuquerque de Figueiredo Agravado: Ruy Augusto Lamas Filho D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carmen Regina de Siqueira Leite Figueiredo e Alexandre Albuquerque de Figueiredo contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0048327-21.2011.8.07.0001, assim redigida: “Diante do desinteresse dos executados na confecção da prova pericial - posto que tenham a postulado - porquanto não efetuaram o pagamento dos honorários do perito, HOMOLOGO O LAUDO DE AVALIAÇÃO DE ID 153710888 que avaliou o imóvel em R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Portanto, considerando que a penhora nesta ação incidiu apenas sobre 50% do bem (Lote no 11, da QI-7/7, do SHI/Sul descrito na matrícula no 10.750, registrado no 1o Ofício de Imóveis do DF), ou seja sobre a quota parte da devedora CARMEN REGINA, eventual alienação do bem resultará em saldo de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) para fins de satisfação dos débitos da referida executada. Por outro lado, conforme já ressaltado por este juízo, sobre o imóvel há penhora de 1o grau da 11a Vara Cível de Brasília (processo no 0029376-96.1999.8.07.0001) para garantir dívida de R$ 2.301.121,96 (R.17), o que significa que eventual "fruto" da arrematação nesta demanda será absorvido integralmente pela aludida dívida. Portanto, a fim de se aferir a possibilidade de êxito na satisfação da dívida aqui executada pela alienação do bem, oficie-se ao juízo da 11a Vara Cível de Brasília (processo no 0029376-96.1999.8.07.0001), solicitando que informe o valor do débito remanescente naquela ação, bem como se ainda persiste o interesse do ali credor na penhora do imóvel descrito acima. Com a resposta daquele juízo, volvam os autos conclusos.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 50040173), em síntese, que houve a determinação de efetivação de perícia, com a finalidade de valoração de bem imóvel penhorado nos autos do processo de origem, ocasião em que o ônus do pagamento do valor dos honorários foi atribuído ao recorrido. Nesse contexto acrescentam que o Juízo singular inverteu o ônus relativo ao pagamento do valor dos honorários do perito sem conceder, previamente, oportunidade de manifestação aos recorrentes, o que viola o princípio da vedação da decisão surpresa (art. 10 do CPC). Assim, conclui que a decisão impugnada é nula e deve ser desconstituída. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja desconstituída. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 50040174). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a quem deve ser imputado o ônus relativo ao adiantamento do valor referente aos honorários do perito. O art. 95 do CPC tem sua aplicação limitada às fases do processo de conhecimento anteriores ao início da fase de cumprimento da sentença. A referida regra tem por objetivo fixar qual será a parte responsável apenas pelo adiantamento dos honorários do perito, pois a obrigação de pagar, em definitivo, é fixada no dispositivo da sentença. Assim, é preciso observar os efeitos da coisa julgada em relação à sentença que constituiu, em desfavor dos ora devedores, a obrigação de arcar com as despesas do processo. A propósito, observe-se o dispositivo da sentença (Id. 59233346 dos autos do processo de origem): “Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 20, § 4o, do Código de Processo Civil” Diante desse contexto não é possível, após o trânsito em julgado da sentença, redistribuir o ônu relativo ao encargo do pagamento das despesas do processo, que incluem as custas e eventuais honorários de perito. No caso em exame ambas as partes discordaram do valor da avaliação do bem penhorado. Assim, o Juízo singular nomeou perito para a elaboração de laudo com a finalidade de valoração do referido bem (Id. 158508646 dos autos do processo de origem). Após o perito designado apresentar a respectiva proposta de honorários, o Juízo singular concedeu prazo a ambas as partes para manifestação a respeito do valor dos honorários indicado pelo perito (Id. 159413945 dos autos do processo de origem). O credor manifestou-se no sentido da desistência da efetivação da perícia. No entanto, não houve manifestação, pelos recorrentes, a esse respeito. Assim, o Juízo singular, em seguida, facultou aos recorrentes o pagamento do valor dos honorários do perito. Nesse contexto o momento adequado e oportuno para a impugnação do valor do perito transcorreu sem que houvesse a devida manifestação por parte dos recorrentes, tendo sido acobertado pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). Ademais, não é possível considerar que, naquela ocasião, não houvesse interesse, por parte dos recorrentes, em impugnar a questão, tendo em vista que a decisão proferida pelo Juízo singular, que atribuía a ambas as partes o ônus conjunto do pagamento do valor dos honorários do perito, estava a produzir seus regulares efeitos. Por essa razão não está satisfeito o requisito da verossimilhança dos fatos articulados pelos recorrentes. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. II, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 16 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator